Tribunal: TCU
Processo: 011.210/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7558/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.210/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Roque de Araujo (XXX.456.296-XX); Ana Leticia Santos Nunes (XXX.227.496-XX); Claudia Saturnina dos Santos Silva (XXX.497.266-XX); Claudinea da Costa (XXX.944.348-XX); Eleuza Maria de Oliveira Mota (XXX.109.791-XX); Isabel da Silva Fiuza (XXX.435.946-XX); Marcelo Franca Neves (XXX.005.066-XX); Mary Gomes da Silva (XXX.823.636-XX); Roseclei da Conceicao Santos (XXX.278.666-XX); Silvana de Holanda da Silva (XXX.087.354-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.